Tribunal: TJMT
Processo: 1021806-28.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021806-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), SEGER SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SPE LTDA - EPP - CNPJ: 24.250.332/0001-92 (AGRAVANTE), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0002-45 (AGRAVADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (AGRAVADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1021806-28.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: SEGER SERVICO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SPE LTDA - EPP

AGRAVADOS: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA e M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – INDEFERIMENTO APENAS NO MOMENTO PROCESSUAL – ANÁLISE POR OCASIÃO DO SANEAMENTO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DOS BOLETOS RELATIVOS AO PAGAMENTO DO CONSERTO DO VEÍCULO E PROIBIÇÃO DE INSERÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica a urgência para a concessão da inversão do ônus da prova se o pedido foi indeferido pelo Juízo singular apenas neste momento processual, sendo expressamente registrado que o pleito será melhor analisado por ocasião do saneamento do processo, após a formação do contraditório e da ampla defesa.

De igual forma, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida para suspender a cobrança dos boletos relativos ao pagamento do conserto do veículo bem como para determinar que as requeridas se abstenham de inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – se a matéria, consistente na culpa pela danificação que causou a perda da garantia do caminhão, demanda dilação probatória.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SEGER SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SPE LTDA - EPP
na
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Repetição de Indébito
ajuizada em face de
M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LIMITADA e VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA
, contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os boletos relativos aos serviços prestados, bem como para determinar que as requeridas se abstenham de inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Em síntese, sustenta que foi imputada à agravante obrigação de pagamento do valor integral do serviço para conserto do caminhão, no importe de R$ 34.836,65 (trinta e quatro mil oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos), em quatro parcelas, das quais já quitou duas, pois se viu obrigada, uma vez que é prestadora de serviço de coleta de lixo domiciliar, não podendo correr o risco de ter seu nome inserido no cadastro de inadimplentes.

Alega que foram realizadas diversas tentativas de comprovar o ocorrido, com o envio de email às demandadas solicitando o áudio do chamado da manutenção da garantia, bem como que a negativa destas fez com que a agravante efetuasse o pagamento do conserto do veículo e procedesse ao arrendamento de outro caminhão para dar continuidade à prestação de serviço.

No mais, defende a inversão do ônus da prova, por restar caracterizada a relação de consumo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suspender a cobrança dos boletos relativos ao pagamento do conserto do veículo, para determinar que as agravadas se abstenham de inserir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como para inverter o ônus da prova.

A liminar recursal foi indeferida (ID 148821673) e contra a decisão foi interposto Embargos de Declaração pela parte agravante, alegando, em suma, que houve omissão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova (ID 149134163).

A agravada
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA apresentou resposta aos Embargos Declaratórios no
ID 150089692 e contraminuta ao agravo de instrumento no ID 149617150, nos quais refuta os argumentos dos recursos, requerendo o desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora agravante, é a empresa responsável pela coleta de lixo urbano das cidades de Rondonópolis/MT e de Pedra Preta/MT, vinculada contratualmente à Administração Pública.

Para o exercício de suas atividades, a demandante arrenda alguns caminhões de coleta de lixo, dentre eles o de placa RBT3B41, Modelo VW 17-260, de propriedade da empresa LOC-LIMP LOCADORA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Consta que no dia 21/01/2022, o citado veículo saiu para realizar o serviço e apresentou problemas (CARDAN girava, mas não tracionava).

Diante disso, o encarregado da frota acionou o serviço CHAMEVOLKS, sob o protocolo nº 248282/249475, e repassou o defeito apresentado, sendo-lhe enviado o guincho da empresa Tele Guincho Pardal (terceirizada contratada pela fabricante Volkswagem).

Segundo a demandante, o procedimento correto, diante do problema informado, era a retirada do cardan e das rodas de eixo do caminhão para após colocá-lo na prancha, não podendo de forma alguma ser rebocado através de cambão.

Narra que o serviço de guincho, entretanto, rebocou o caminhão sem a retirada dos citados itens até a saída da cidade de Pedra Preta/MT e somente após sair do perímetro urbano, colocou o veículo em cima da prancha do guincho para encaminhá-lo para a segunda requerida (VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA), em Rondonópolis/MT.

Na concessionária, então, foi constatado que a parte da ponta do eixo estava dentro do diferencial, o qual se encontrava totalmente danificado, emitindo laudo técnico “
improcedente de garantia devido erro operacional do veículo
.”

Com a negativa da garantia, a segunda demandada realizou os reparos necessários e emitiu a cobrança pelo serviço, no valor de R$ 34.836,65, divido em quatro parcelas (boletos), no importe de R$ 8.709,16 cada, sendo a primeira e segunda, já quitadas pela autora, com vencimento para os dias 24/07/2022 e 24/08/2022, e as outras duas para 24/09/2022 e 24/10/2022, ainda em aberto.

Sob a alegação de que por erro operacional do serviço de guincho enviado pelas demandadas, o veículo foi danificado e perdeu a sua garantia, não podendo ser prejudicado por erro de terceiros, ajuizou a ação de origem.

Em sede de recurso, pretende a suspensão dos boletos emitidos, por se tratar de cobrança de serviço que possui garantia e em razão de os valores cobrados causarem problemas de ordem econômica à agravante, para que seja determinado que as agravadas se abstenham de inserir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como para inverter o ônus da prova.

Pois bem.

Inicialmente, no tocante à inversão do ônus da prova, insta salientar que o pedido foi indeferido apenas naquele momento processual, sendo expressamente registrado pelo douto magistrado singular que o pleito será mais bem analisado por ocasião do saneamento do processo, após a formação do contraditório e da ampla defesa.

Vejamos:

“
De outro norte, indefiro o pleito de inversão do ônus da prova requerido no item ‘VI’ de (ID 95167461, pág.16), eis que entendo, por ora, necessário e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa; devendo a distribuição do ônus da prova ser analisada quando proferido o saneador (art.373, CPC)
.” (ID 148500183)

Portanto, não se verifica, por ora, urgência na concessão do pedido, mormente porque, posteriormente, ao se realizar a distribuição do ônus da prova e a agravante entender que teve algum direito prejudicado, a exemplo da citada não apresentação de documentos, vídeos ou áudios pela parte requerida, poderá recorrer da decisão no momento oportuno.

Logo, há de ser mantida a decisão singular quanto ao indeferimento da inversão do ônus da prova.

No tocante ao pedido de tutela de urgência, é cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

No caso a agravante atribui ao serviço de guincho enviado pelas requeridas a culpa pela danificação que causou a perda da garantia do veículo, o qual teria sido rebocado de maneira incorreta, sem a retirada do cardan e das rodas de eixo para após colocá-lo na prancha, e encaminhá-lo para a segunda requerida (VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA), em Rondonópolis/MT.

Assim, verifica-se que além de complexa, tendo em vista envolver conhecimentos técnicos sobre a mecânica do caminhão, matéria, na hipótese, demanda dilação probatória e cuida própria controvérsia da ação, afigurando-se inviável o seu deslinde por essa via de cognição sumária.

Ademais, ainda que os valores dos boletos possam causar dificuldade econômica à agravante, o que por ora não restou demonstrado, não se pode olvidar que tais valores poderão ser reembolsados ao final da demanda com os consectários legais, se a demandante se sagrar vencedora.

Logo, não demonstrado de plano a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
. Por consequência, resta prejudicada a análise dos Embargos de Declaração.

É como voto.-

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023